Tribunal: TJDFT
Processo: 0749614-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749614-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA FRANCISCA MARREIRO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Liquidação de Sentença – Pedido de Remessa dos Autos à Contadoria para Elaboração dos Cálculos – Parte Beneficiária da Gratuidade de Justiça e Representada pela Defensoria Pública – a Possibilidade – Tema Repetitivo 672 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso Provido Monocraticamente. EMILIA FRANCISCA MARREIRO interpõe Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos necessários à liquidação do julgado nos seguintes termos, in verbis: “I - Indefiro o pedido de ID 213267178, de remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos do artigo 534 do CPC, que determina que "o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito". II - É este o entendimento do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 524 do CPC determina que o credor, ao formular o pedido de cumprimento de sentença, apresente o demonstrativo do débito, com juros e índices de correção, termo inicial, enfim, todo o crédito garantido pelo título judicial. 2. A colaboração judicial na feitura dos cálculos pode-se dar em casos de cálculos complexos ou que demandem apurações detalhadas, sobretudo estando o credor amparado pelos benefícios da justiça gratuita. Porém, para que isso ocorra, necessário que o credor demonstre - o que não ocorreu no caso - a indispensabilidade do concurso da Contadoria Judicial, esta sempre sobrecarregada de serviço e que não deve ser utilizada simplesmente como substituta das obrigações cabentes ao credor. 3. Recurso desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0748784-92.2023.8.07.0000, Acórdão 1836677, Relator Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgado em 2/4/2024.) III - Preclusa esta decisão sem apresentação do pedido de liquidação de sentença, arquivem-se com as cautelas de praxe.” Em suas razões recursais (ID 66407040), a parte agravante aduz, em síntese, ser beneficiária da gratuidade de justiça e estar patrocinada pela Defensoria Pública, a qual não dispõe de meios institucionais para elaboração dos cálculos, os quais se revelam complexos em razão da existência de índices diversos dos constantes na calculadora disponibilizada tanto por esta Corte de Justiça em seu site quanto pelo Banco Central. Ausente o preparo, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 68035549, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme inteligência da alínea “b” do inciso V do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, “depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Com efeito, no julgamento do Tema Repetitivo 672, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento vinculante no seguinte sentido, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.274.466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 21/5/2014.)” Esse entendimento, embora firmado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, mantem-se hígido pela lógica do Código de Processo Civil de 2015. Demais, o Superior Tribunal de Justiça já exarou entendimento expresso no sentido de que os beneficiários da justiça gratuita têm direito à elaboração de cálculos pela contadoria judicial independentemente da complexidade dos cálculos. Vejamos: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA AJG. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA CONFECÇÃO DE CÁLCULOS. DIREITO DO BENEFICIÁRIO INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE. 1. Esta Corte consolidou jurisprudência no sentido de que o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade. Precedentes. 2. Recurso especial a que se dá provimento." (REsp n. 1.725.731/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA AJG. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIÁRIA. DIREITO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade dos cálculos. 2. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp n. 1.715.521/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 14/8/2019.) Portanto, a Decisão agravada é contrária à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento vinculante. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a Decisão agravada, determinar a remessa dos autos à Contadoria a fim de se apurar o valor devido. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Desembargador Eustáquio de Castro Relator